Tribunal: TJMT
Processo: 1010726-55.2022.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010726-55.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[KETHELEN PRISCILA SILVA MORAES - CPF: 136.016.666-18 (APELANTE), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), LEANDRO DA SILVA MODESTO - CPF: 136.014.096-40 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RODRIGO ESTEFANO GOMES DE JESUS - CPF: 116.725.776-67 (APELANTE), ISMINDA ARAUJO MACHADO - CPF: 315.101.246-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GONCALO RAMOS PEREIRA DOMINGUES - CPF: 690.274.041-00 (ASSISTENTE), PAULO DE TASSO FONTES DA SILVA - CPF: 533.937.081-04 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1010726-55.2022.8.11.0004

APELANTE: KETHELEN PRISCILA SILVA MORAES, LEANDRO DA SILVA MODESTO, RODRIGO ESTEFANO GOMES DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, SUSCITADA POR
RODRIGO ESTEFANO GOMES DE JESUS
– INOCORRÊNCIA – PENA FIXADA COM BASE NA INDIVIDUALIDADE DE CADA ACUSADO – ALEGAÇÕES INFUNDADAS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PRETENDIDAS ABSOLVIÇÕES DE
KETHELEN PRISCILA SILVA MORAES E LEANDRO DA SILVA MODESTO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS, ALIADOS À CONFISSÃO DO CORRÉU E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE ENTORPECENTES –

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL – INVIABILIDADE – PROVAS QUE COMPROVAM QUE A DROGA ERA DESTINADA PARA OUTRO ESTADO – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPERTINÊNCIA – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DOS RÉUS – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – REGIME FECHADO MANTIDO – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NÃO CARACTERIZADO – SUBSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO DOMICILIAR –
RECURSOS DESPROVIDOS
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Considerando a forma como as reprimendas dos acusados foram dosadas, respeitando a individualidade de cada um, além das particularidades dos fatos nas três fases da dosimetria, inclusive com o reconhecimento da confissão para o apelante, não há se falar em nulidade da sentença por violação ao princípio da individualização da pena

“Mantém-se a condenação do recorrente pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, em especial a palavra dos policiais responsáveis pela prisão”
(TJ/MT, N.U 1036138-91.2022.8.11.0002).

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N. 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Estando comprovado o tráfico interestadual pelos depoimentos testemunhais e pelo contexto dos fatos e da prisão, não há se falar em exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006.

O benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida.

Mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento, máxime se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão domiciliar, a saber,
garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do crime.

“O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que a quantidade e a nocividade das drogas apreendidas constituem fundamentos idôneos para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso”
[STJ, AgRg no REsp 1840211/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1010726-55.2022.8.11.0004

APELANTE: KETHELEN PRISCILA SILVA MORAES, LEANDRO DA SILVA MODESTO, RODRIGO ESTEFANO GOMES DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por Kethelen Priscila Silva Moraes, Leandro da Silva Modesto e Rodrigo Estefano Gomes de Jesus, contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, c/c o art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006), impondo
aos dois primeiros
a pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 817 (oitocentos e dezessete), e
ao terceiro
a pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta).

Em suas razões, Rodrigo Estefano Gomes de Jesus requer, preliminarmente, a nulidade da sentença ao argumento que
“o Douto Magistrado a quo deixou de analisar de modo individualizado as circunstâncias para aplicação da pena”
.

No mérito, Kethelen Priscila Silva Moraes e Leandro da Silva Modesto buscam as suas absolvições por insuficiência probatória.

Quanto às reprimendas aplicadas, os réus postulam, concomitantemente, o afastamento da majorante da interestadualidade, o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, e a fixação de regime mais brando para cumprimento inicial da pena.

Kethelen Priscila requer ainda a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos defensivos.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1010726-55.2022.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (APELANTE RODRIGO)

O apelante
Rodrigo Estefano Gomes de Jesus
sustenta haver nulidade da sentença,
ao argumento de que
“o Douto Magistrado a quo deixou de analisar, de modo individualizado as circunstâncias para aplicação da pena”
.

Não procede a preliminar brandida.

A despeito do esforço da defesa do réu, os argumentos são totalmente descabidos.

Isso porque o princípio da individualização da pena foi devidamente respeitado pelo juízo, considerando a forma como as reprimendas dos acusados foram dosadas, respeitando a individualidade de cada um, além das particularidades dos fatos nas três fases da dosimetria, tanto que Rodrigo teve a menor pena estabelecidas entre os apelantes.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da sentença, suscitada por Rodrigo Estefano Gomes de Jesus.

MÉRITO

Pesa contra os apelantes, Kethelen Priscila Silva Moraes, Leandro da Silva Modesto e Rodrigo Estefano Gomes de Jesus, a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33, c/c o art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“Consta dos autos que, na data do dia 02 (dois) de dezembro de 2022, por volta das 14h00min, nas imediações do Km 7, da rodovia federal BR 070, situada neste município de Barra do Garças/MT, os denunciados RODRIGO ESTEFANO GOMES DE JESUS, LEANDRO DA SILVA MODESTO e KETHELEN PRISCILA SILVA MORAES, agindo em concurso, com a mesma de propósitos e desígnios e em clara divisão de tarefas, após receberem de maneira escusa, transportaram com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, 23 (vinte e três) tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína, com peso aproximado de 24,735kg, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias estas causadoras de dependência física e química.

De efeito e conforme apurado no decorrer do presente caderno investigativo, os denunciados Rodrigo e Kethelen são conviventes em união estável e amigos de Leandro, sendo que residem todos na cidade de Contagem/MG. Assim, com o fim de realizarem viagem até o Estado de Rondônia, foi alugado o veículo Renault Duster Zen 16, de cor branca e placas RFP2E18/MG junto à pessoa jurídica “Lokamig Rent a Car Ltda”, com sede em Belo Horizonte/MG, oportunidade em que o denunciado Rodrigo providenciou a plotagem do aludido automóvel com adesivos de “Bombeiro Civil”, colocando inclusive um giroflex.

Assim o feito, os três denunciados partiram do Estado de Minas Gerais até a unidade federativa de Rondônia, onde receberam de maneira espúria a droga e passaram a transportá-la no veículo por eles utilizado, sendo certo que, já retornando ao Estado de origem, na data do dia 02 (dois) de dezembro de 2.022, no Município de Barra do Garças/MT, policiais rodoviários federais realizaram a abordagem do referido automóvel, o qual estava com adesivos nas portas dianteiras que indicavam que se tratava de uma viatura de Bombeiros Civis, tendo também sobre o teto luzes de patrulha (Giroflex), e ainda os ocupantes vestiam roupas características de bombeiros civis, sendo Kethelen Priscila a condutora do automóvel, ao passo que Rodrigo e Leandro estavam como passageiros.

Assim, os agentes de segurança, notando que o veículo era de propriedade de empresa locadora de automóveis, realizaram fiscalização, encontrando em seu bagageiro um animal silvestre (tamanduá mirim), que estava vivo, bem como, posteriormente, já na base do posto policial, localizaram, também no bagageiro, uma mala de viagem, em cujo interior tinham os 23 (vinte e três) tabletes de cocaína, os quais já foram objeto de perícia preliminar, conforme Laudo no 300.2.04.2022.013227-01.

Oportunizados interrogatórios, os denunciados Rodrigo e Kethelen alegaram desconhecimento da existência da droga no veículo, mencionando que era Leandro o responsável por aquele objeto, ao passo que este se valeu do direito constitucional ao silêncio, alegações estas que não convencem, porquanto agiram de maneira clara para fins de incorrerem na prática da infração penal ora a eles imputado, somado ao fato de que foi admitido que não há como comprovar a realização do curso, somado ao fato de que o valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta) reais, cobrado para ministrá-lo, na cidade de Pimenta Bueno/RO é irrisório, e certamente não cobriria os custos da viagem, tampouco com a locação veicular, gastos com a plotagem, combustível, alimentação e estadia.

Como se denota, houve verdadeira divisão de tarefas entre os denunciados, quem, com a mesma unidade de propósitos e desígnios, receberam e transportavam droga sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar para futura disseminação, ao menos, de maneira interestadual, agindo de forma simulada com o fim específico de dificultar a fiscalização de órgãos de segurança, porquanto, além da plotagem veicular, usavam roupas características de profissionais civis de guarda vidas.

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia RODRIGO ESTEFANO GOMES DE JESUS, LEANDRO DA SILVA MODESTO e KETHELEN PRISCILA SILVA MORAES, como incursos nas sanções do artigo 33, caput , c/c artigo 40, inciso V (tráfico interestadual), ambos da Lei n.o 11.343/2006, na forma do artigo 29, do Código Penal, incidindo-se nas disposições da Lei n.o 8.072/90 e alterações, no que couber, requerendo, desde já, que, na conformidade do artigo 55 da Lei de Combate ao Tráfico de Drogas, seja primeiramente ordenada a notificação do denunciado para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer, por escrito, defesa prévia e, após mencionada fase preliminar, seja a denúncia recebida, designada audiência de instrução e julgamento, com o fim de se realizar a devida instrução processual nos moldes estabelecidos pelos artigos 56 a 59 da mencionada lei com a oitiva das testemunhas abaixo arroladas até final interrogatório e condenação do denunciado”
(id. 178238503).

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Auto de Apreensão e pelos Laudos Periciais, os quais atestaram que a substância apreendida se tratava de
cocaína
[23 tabletes, cujo peso aproximado totalizou
24,735 kg
].

Não obstante a tese de ausência de provas para condenação dos réus

Kethelen Priscila e Leandro, ressai dos autos elementos probatórios sólidos e consistentes para manutenção da condenação imposta pelo juízo de primeira instância.

O juiz singular examinou com acuidade as provas produzidas, e fundamentou de maneira minuciosa a sentença hostilizada, individualizando a conduta de cada um deles, como se vê:

Quanto à autoria e dolo, constato que houve prisão em flagrante, bem como depoimento de testemunhas indicando os acusados como autores do delito.

Além disso, quanto ao acusado Rodrigo Estefano Gomes de Jesus, houve confissão, afirmando que o corréu Leandro tinha ciência do transporte do ilícito e receberia quantia em dinheiro por isso. Todavia, eximiu sua esposa e corré Kethelen de responsabilidade.

A testemunha PRF Gonçalo Ramos Pereira Domingues, quando ouvida em juízo, descreveu que participou da abordagem dos réus, que o veículo era locado e apresentava adesivos e giroflex aparentando uma viatura de bombeiro civil,
relatou ainda que os acusados apresentaram nervosismo ao serem abordados, inclusive ao receber ordens de se deslocarem até o posto policial não seguiram o trajeto
, sendo necessário uma nova abordagem:

PRF Gonçalo: “(...) que participou da referida abordagem na BR070, na saída desta cidade, que acarretou a prisão dos três réus e apreensão de droga no veículo. Em resumo, declarou que, inicialmente, fizeram a abordagem do veículo Renault/Duster, na BR-070, na saída da cidade, pois avistaram um veículo parecendo uma viatura com adesivo de “bombeiro civil” e giroflex em cima do teto;
que durante a abordagem os ocupantes estavam nervosos
; que o veículo era locado e no porta-malas tinha um animal silvestre, que estava sendo transportado de forma precária; que pelo nervosismo dos ocupantes e aparente crime ambiental, os ocupantes do carro foram conduzidos até o posto policial para maior averiguação; que, na revista no porta-malas do veículo, já no posto policial, foi encontrada a droga dentro de uma mala de viagem; que os réu disseram que eram bombeiros civis de outra região, Minas Gerais, e teriam viajado para realizar uma palestra no Norte deste Estado (Pimenta Bueno-RO); que teriam ido num dia e voltado no outro; que a cidade de Pimenta Bueno-RO, fica depois de Vilhena-RO, bem longe do Estado de Minas Gerais; que não se recorda dos réus terem falado sobre pagamento pelo transporte da droga; que o réu Leandro, passageiro no banco traseiro, disse que era aluno dos outros réus (Rodrigo e Kethelen) e teria viajado para realizar o curso ministrado por eles; que é incomum ver um carro locado ser plotado; que, na abordagem inicial, os réus estavam dentro do carro e ouviam as versões dadas e concordavam; que foram levados para o posto policial quando foi encontrado o animal silvestre machucado no porta-malas, dentro de uma caixa e embrulhado em uma toalha; que no posto policial foi realizada uma melhor revista veicular e encontrada a mala com droga no porta-malas.
Que os três réus demonstraram nervosismo no momento da abordagem inicial na rodovia, sendo que o réu Leandro, que estava como passageiro do banco de atrás, tentava se esconder, se encolhia, tipo ‘afundava o chapéu na cabeça e puxava a camisa tentando tampar as tatuagens do braço’
; que o réu Rodrigo praticamente não falou nada, tentava desviar o olhar o tempo todo;
que a ré Kethelen era a condutora e estava bastante nervosa, tanto é que foi pedido para que ela se deslocasse com o veículo até o posto policial, mas ela não seguiu o trajeto ordenado de virar na rotatória, sendo necessário uma nova abordagem
; que não se recorda precisamente o que os réus disseram sobre o animal silvestre que estava no porta-malas, mas parece que disseram tê-lo encontrado numa rodovia; que, já no posto policial, toda a equipe participou do atendimento da ocorrência, inclusive foi outro colega que encontrou a droga; que não se recorda se algum dos réus assumiu a propriedade da droga, afirmando que raramente os suspeitos abordados assumem; que, além do animal silvestre e da mala ‘velha’ com entorpecente encontrados no porta-malas, havia uma mochila, salvo engano, com pouquíssimas roupas e outras coisas de uso pessoal para uma viagem tão longa, e muitos alimentos abertos; que não se recorda se havia uma bagagem específica para cada ocupante; que não conseguiram finalizar a revista no veículo na rodovia porque o animal silvestre estava praticamente solto e agressivo no porta-malas. (...)”

Corroborando com o relato acima, a testemunha PRF Paulo de Tassio Fontes da Silva, quando ouvido em juízo, relatou que participou da abordagem
e que os acusados apresentavam nervosismo, sendo que os réus Rodrigo e Kethelen estavam trajados como bombeiros civis, enquanto o réu Leandro se encolhia e tentava esconder o rosto, bem como havia poucas bagagens no veículo, incompatíveis com a viagem narrada pelos acusados
:

PRF Paulo: “(...) que, no dia dos fatos, a sua equipe fazia abordagem de rotina na BR-070; que abordaram inicialmente um veículo plotado com adesivo de “bombeiro civil” e dentro do porta-malas havia um animal tamanduá; que, em razão do crime ambiental, se deslocaram até o posto da PRF onde continuaram a fiscalização e, no mesmo local em que estava o tamanduá, encontraram a mala com droga; que todos os ocupantes do veículo demonstraram um certo nervosismo, sendo que os réus Rodrigo (passageiro do banco da frente) e Kethelen (condutora) estavam vestidos de “bombeiro civil”, mas, em conversa com eles, não passaram segurança que realmente eram bombeiros; que o réu Leandro (passageiro do banco traseiro) tentava se esconder no gorro de bombeiro civil, pois ‘colocou o gorro na cabeça e meio que afundava o corpo para dentro, tipo não estou aqui, não estou participando disso’; que, no porta-malas do veículo, havia a mala com droga e o animal enrolado em uma toalha dentro de um cesto para transportar pet; que parece que os réus disseram que tinham ido dar um curso, e estavam vindo sentido da cidade de Primavera do Leste-MT; que os réus Rodrigo e Ketlhelen, que estavam nos bancos dianteiros, mencionaram que eram instrutores do curso, enquanto o réu Leandro, que estava no banco traseiro, disse que era aluno dos demais réus, mas não mencionaram o valor do curso ministrado; que os réus tinham pouquíssimas bagagens, sendo incompatíveis com a viagem; que, ao ser localizada a droga, os réus demonstraram a expressão tipo ‘não deu certo’; que não se recorda dos réus terem assumido a propriedade da droga e sequer terem falado para onde estavam levando-a (destino) e quanto (valor em dinheiro) estariam recebendo pelo transporte; que a droga foi localizada na presença de toda equipe policial. (...)”

A testemunha Wanderley, ex-empregador dos réus Rodrigo e Kethelen, quando ouvida em juízo afirmou que o réu Rodrigo estava apto a exercer a função de “guarda vidas”,
mas não poderia ministrar cursos
:

Wanderley: “(...) que conhecia apenas os réus Rodrigo e Kethelen, os quais trabalharam em sua empresa exercendo a função de ‘guarda-vida civil’; que a referida testemunha, além de uma empresa de natação, tem uma empresa que presta serviços de guarda-vida civil em clubes, hotel fazenda, condomínios e cachoeiras; que, de acordo com a Portaria no 53 do Corpo de Bombeiro de Minas Gerais, o ‘guarda-vida civil’ é também conhecido como ‘salva-vidas’; que o réu Rodrigo já trabalhou para a referida testemunha anteriormente, bem como que, uns dois meses antes de ser preso, Rodrigo voltou a trabalhar em sua empresa como freelancer e não de carteira assinada; que o réu Rodrigo tinha lhe dito que estava trabalhando em outros locais, até fora de Belo Horizonte. Ao final, ao ser questionada se os réus Rodrigo e Kethelen estavam aptos a dar cursos de guarda-vidas ou salva-vidas ou de primeiros socorros em águas, a referida testemunha respondeu que, de acordo com a Portaria no 53 do Corpo de Bombeiro de Minas Gerais,
o réu Rodrigo estava apto a exercer a função como guarda-vidas, mas que, de acordo com a Portaria no 54 do Centro de Regulação de Guarda-vidas, Rodrigo não estava apto a exercer a função de instrutor
. (...)”

Ao ser interrogado em juízo, o réu Rodrigo Estefano Gomes de Jesus confessou a prática do delito
, afirmando que saiu de Contagem-MG e foi até Pimenta Bueno-RO com o intuito de ministrar palestras,
que foi o responsável por levar a droga em razão de dívidas com agiota e que o réu Leandro tinha ciência do transporte dos entorpecentes, inclusive estava disposto a receber dinheiro para assumir o tráfico caso fossem presos
, ainda relatou que não escondeu a droga por acreditar que não seriam parados e que sua esposa, a ré Kethelen, não tinha ciência do entorpecente:

Rodrigo: “(...) que reside e trabalha como guarda-vidas civil (trabalha em salvamento aquático) e também como bombeiro civil (trabalha em socorro particular) na cidade de Contagem/MG; que saiu de viagem junto com o réu Leandro e sua esposa, ora ré Kethelen; que a viagem tinha como destino final a cidade de Pimenta Bueno no Estado de Rondônia; que eles passaram na ida e na volta por Cuiabá-MT; que na noite do dia 28/11/2022 saíram de Contagem-MT; que chegaram no dia 01/12/2022 em Pimenta Bueno-RO e foram tomar banho em um hotel; que dormiram no carro na estrada; que a ré Kethelen é sua esposa e o acompanhou na referida viagem; que a viagem tinha como finalidade ministrar uma palestra de salvamento aquático no Clube Primavera na cidade de Pimenta Bueno-RO e ia ganhar o valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) por aluno, sendo 09 alunos inscritos; que realizou a palestra e recebeu 50% do valor dos alunos e a outra metade do valor receberia com o envio do certificado; que não usou o carro plotado com adesivo de ‘Bombeiro Civil’ para dificultar a fiscalização, mas sim porque é Bombeiro Civil e é comum plotar o veículo quando está viajando a serviço, no caso, indo fazer uma palestra, por aparência na profissão; que na noite de 01/12/2022 saíram de Pimenta Bueno-RO e chegaram nesta cidade de Barra do Garças-MT por volta de 15:00 horas do dia 02/12/2022; que o réu Leandro trabalha como barbeiro e estava acompanhando a viagem para fazer a palestra e pegar experiência em salvamento aquático porque queria entrar na sua equipe, pois trabalham nas cachoeiras e nos clubes terceirizados como freelancer em Belo Horizonte-MG; que o réu Leandro pagou e fez o referido curso em Pimenta Bueno-RO; que o curso de salva-vidas que ministrou em Pimenta Bueno-RO teve duração de 6 horas, e o aluno ficaria apto com a prática posterior. Que ele e o réu Leandro tinham ciência da droga transportada no veículo; que sua esposa, ora ré (Kethelen), não tinha conhecimento da droga no veículo e não recebeu dinheiro algum pelo transporte da droga, visto que ela estava dirigindo o veículo porque era a única pessoa habilitada, e sua esposa pensava que o mesmo estava indo realizar palestra em um clube em Pimenta Bueno-RO; que transportou a droga a mando de uma agiota para quem estava devendo; que o referido agiota ordenou que o mesmo levasse o documento de um veículo até a cidade de Pimenta Bueno-RO, bem como que no retorno da viagem pegasse a mala com droga na cidade de Cuiabá-MT e, assim que chegasse nesta cidade de Barra do Garças-MT, ligasse para saber onde entregaria a droga, não sabendo ainda se o entorpecente seria entregue nesta ou em outra cidade; que não pegou a droga na cidade de Pimenta Bueno-RO, mas sim na cidade de Cuiabá-MT, em um posto de gasolina que fica próximo de uma rotatória, sendo que lhe mandaram a localização no seu aparelho celular; que ainda ia dar uma quantia em dinheiro ao réu Leandro e este deveria responsabilizar-se pelo transporte da droga caso sua esposa descobrisse o transporte da droga, a fim de que ela não separasse do mesmo; que não imaginou que iriam descobrir o transporte da droga por isso sequer escondeu a droga; que disse para sua esposa, ora ré Kethelen, que no retorno da viagem passariam em Goiânia-GO ou São Paulo-SP, para compras de final do ano; que pediu para que o réu Leandro assumisse o transporte da droga objetivando resguardar seu relacionamento com a ré Kethelen; que o réu Leandro e sua esposa, ora ré Kethelen, não viram o exato momento em que colocou a mala com droga no interior do veículo, pois eles estavam comprando lanche em um restaurante. (...)”

O réu Leandro da Silva Modesto, quando ouvido em juízo, negou o tráfico alegando que não tinha ciência sobre os entorpecentes e estava no veículo a convite do réu Rodrigo que lhe convidou para fazer o curso em Pimenta Bueno-RO;
porém, ao chegar na referida cidade o curso não foi ministrado e retornaram, sendo presos em Barra do Garças-MT, relatou ainda que o réu Rodrigo lhe pediu para assumir a droga
:

Leandro: “(...)que reside e trabalha como barbeiro e tatuador na cidade de Contagem-MT; que saíram de viagem no dia 28/11/2022 da cidade de Contagem-MT, que chegaram cedo no dia 02/12/2022 na cidade de Pimenta Bueno-RO, e no mesmo dia 02/12/2022 foram presos nesta cidade de Barra do Garças-MT; que o réu Rodrigo lhe disse que iriam no Clube Primavera na cidade de Pimenta Bueno-RO; que não sabe se passaram por alguma cidade grande no trajeto da viagem; que no meio da viagem sua sogra passou o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) para o réu Rodrigo; que, quando os policiais localizaram a droga na mala, o acusado Rodrigo lhe pediu para assumir a droga, mas não o fez e ficou calado com medo de acontecer alguma coisa contigo ou com sua família; que não vai ficar preso por uma coisa que não é sua; que saiu da cidade onde morava, sendo em Contagem-MT, e foi até a cidade de Pimenta Bueno-RO com o réu Rodrigo fazer um curso de Bombeiro Civil, mas não chegou a fazer o curso, explicando que não existiu o curso, e que o réu Rodrigo imprimiu o certificado e lhe deu a carteirinha dizendo que o certificado dessa carteirinha seria assinada no curso e que só depois de fazer o curso iria pagar o restante da última parcela; que o réu Rodrigo lhe pediu o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) de entrada, o qual foi pago por sua sogra, e o restante pagaria depois, sendo quando assinasse a carteirinha e terminasse o curso; que, ao chegar na cidade de Pimenta Bueno-RO, não existiu curso algum, e que o réu Rodrigo alegou que o clube estava fechado; que a droga não era sua, mas sim do acusado Rodrigo; que o acusado Rodrigo pegou a droga na cidade de Pimenta Bueno-RO, dizendo que deve ter sido no momento em que desceu em um posto de gasolina para fazer necessidades (...)”

Por sua vez, a ré Kethelen Priscila Silva Moraes, em juízo, também negou o tráfico alegando que saiu de Contagem-MG para Pimenta Bueno-RO a convite do réu Rodrigo que dizia que iria ministrar um curso na referida cidade,
que não sabe se o curso existiu porque ficou no hotel
, bem como afirma que não conhecia o réu Leandro e não tinha ciência dos entorpecentes, que após a descoberta da droga entendeu que a plotagem e o giroflex no veículo para aparentar uma viatura de bombeiro civil seriam para burlar eventual fiscalização:

Kethelen: “(...) que mora em Contagem-MT, que fica bem próximo de Belo Horizonte-MG; que atualmente trabalhava como guarda-civil; que não casou no civil com o réu Rodrigo, mas moravam juntos, eram conviventes; que atualmente não está mais casada com o réu Rodrigo; que, no dia de sua prisão, tinha viajado de Contagem-MT para Pimenta Bueno-RO junto com seu marido à época, ora réu Rodrigo; que o réu Rodrigo lhe chamou para ir dirigindo na viagem, alegando que ele ministraria um curso na cidade de Pimenta Bueno-RO; que não sabe se o curso foi ministrado porque, como chegou muita cansada em Pimenta Bueno-RO, foi tomar banho e dormir em no Hotel Canaã por volta das 14:00 horas na quinta-feira, sendo que por volta de 21:00 horas o réu Rodrigo lhe chamou para irem embora, e que foram abordados nesta cidade por volta de 14:00 da sexta-feira (02/12/2022); que saíram de Contagem-MT numa terça-feira e chegaram em Pimenta Bueno-RO por volta das 14:00 horas da quinta-feira; que dividiu a direção com o réu Rodrigo porque não tinha o costume de dirigir em rodovia e em longas distâncias; que no trajeto da viagem pararam e dormiram em vários postos de gasolina; que o réu Rodrigo ia ganhar R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) por aluno para ministrar a palestra em Pimenta Bueno-RO; que levou uma mochila com algumas trocas de roupas, enquanto o réu Rodrigo também levou algumas peças de roupas; que a palestra seria ministrada no Clube Primavera em Pimenta Bueno-RO, mas que ficou dormindo em um hotel, e sequer foi no clube; que não conhecia o réu Leandro antes da viagem; que o réu Leandro, a convite do réu Rodrigo, viajou como aluno para fazer o curso de salva-vidas em Pimenta Bueno-RO; que o réu Rodrigo não era apto para ministrar cursos, mas poderia realizar palestras; que somente teve conhecimento da droga no momento da abordagem policial; que o pai do réu Rodrigo fez a locação do veículo, enquanto o réu Rodrigo fez a plotagem com adesivo de ‘Bombeiro Civil’; que o réu Rodrigo lhe falou que a plotagem com adesivo e giroflex era para identificação como Bombeiro Civil; que, somente após a localização da droga, foi que veio a entender que a plotagem do veículo com adesivo de ‘Bombeiro Civil’ era para dificultar alguma fiscalização policial e localização da droga; que após a prisão, não teve mais contato com o réu Rodrigo; que não recebeu nenhum valor para realizar essa viagem; que na viagem de ida saíram de Contagem-MG, passando por Rondonópolis-MT e indo até Pimenta Bueno-RO; que na viagem de volta o GPS traçou um caminho mais curto e passaram por Cuiabá-MT e foram presos em Barra do Garças-MT; que o réu Rodrigo tinha dito que iriam parar em Goiânia-GO para comprar algumas roupas. (...)”

O fato de que, quando abordados pelos policiais rodoviários federais, terem apresentado nervosismo excessivo; viagem em longas distâncias, tendo a ré Kethelen como condutora do veículo; a utilização de trajeto mais longo, de Contagem/MG até Pimenta Bueno/RO, passando por Barra do Garças/MT; grande quantidade de drogas em uma mala no porta-malas do veículo; a utilização de carro locado, com instalação de giroflex e plotagem, bem como a utilização de uniformes de bombeiros civis indicam que os réus buscavam se furtar de eventual fiscalização
.

Logo, embora o acusado Rodrigo tenha confessado a prática delitiva afirmando que Leandro sabia da existência da droga e iria receber valores por isso, mas negado o conhecimento da ré Kethelen, essa negativa não encontra respaldo em outras provas produzidas
.

Ademais, as teses defensivas de negativa de autoria dos acusados Leandro e Kethelen, bem como de absolvição por ausência de provas não merecem prosperar, sobretudo porque resta comprovada a autoria dos réus, bem como o acervo probatório angariado na persecução criminal indica o dolo de tráfico.

Os elementos supramencionados, como a apreensão da droga, a quantidade do entorpecente, a qualidade, o modo de acondicionamento, o transporte em longas distâncias e a utilização de veículo alugado e modificado para dificultar a fiscalização, somados aos depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem dos réus e o encontro do entorpecente, tudo isso são indícios inequívocos a comprovarem a traficância
”
(id. 178238630).

No mesmo sentido, destaco excertos das contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, cujos fundamentos também adoto,
per relationem
,
como razões de decidir
:

“[...] No caso,
embora o apelante Rodrigo tenha confessado o crime e eximido a responsabilidade de sua esposa, ora apelante Kethelen,
não convence a versão defensiva
de que o réu Leonardo e a réu Kethelen (esposa do réu confesso Rodrigo) não tinham conhecimento do transporte da droga, porquanto está em
dissonância com as demais provas obtidas durante as fases da persecução penal
, mormente pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

De fato, o Ministério Público entende que todos os réus incidiram na prática do crime de tráfico de drogas, na modalidade “transportar”, pelas seguintes razões:

1. A excessiva
quantidade
de droga apreendida (24,735 kg), a
qualidade
altamente nociva (pasta base de cocaína), a
forma de acondicionamento
(23 tabletes), a
multiplicidade de agentes
(os três réus, no mínimo), a
divisão de tarefas
, e a
distância entre a origem e o destino almejado
, se tratando de
transporte interestadual
(saindo de Contagem/MG com destino final a Pimenta Bueno-RO, mas foi interceptada nesta cidade de Barra do Garças/MT) e de
forma simulada
, com o
aluguel de veículo
e sua
modificação prévia para caracterizá-lo como viatura de Bombeiros Civis
, com o fim específico de
dificultar a fiscalização
de órgãos de segurança, vez que, além da plotagem veicular, os réus
usavam roupas características de profissionais civis de guarda-vidas
. Tudo isso indica se tratar de tráfico e não de uso.

2. A
confissão
obtida em sede de interrogatório judicial, onde o réu
Rodrigo
(passageiro do banco dianteiro) admitiu sua participação e
delatou o seu comparsa, ora réu Leandro
, alegando que havia aceitado fazer o transporte do entorpecente como forma de pagamento por uma dívida que tinha com um agiota e que ainda repassaria para o réu Leonardo algum valor em dinheiro como forma de pagamento pelo serviço ilícito prestado por eles.

3. A
negativa de autoria
do réu
Leandro
(passageiro do banco traseiro)
divergente do acervo probatório colhido nos autos
.

Em juízo, o réu Leandro negou a prática ou participação no crime, argumentando que só tomou conhecimento da droga no veículo quando da abordagem policial, instante em que o réu Rodrigo queria a todo custo que ele assumisse a responsabilidade pela droga, mas não aceitou e ficou em silêncio na delegacia. Também alegou que saiu em viagem de Contagem/MG junto com os corréus (ou seja, o casal Rodrigo e Kethelen) somente para participar de um curso de bombeiro civil que seria ministrado pelo réu Rodrigo em um determinado clube particular da cidade de Pimenta Bueno/RO.

Contudo, verifica-se que
sua negativa de autoria não merece credibilidade
, visto que, além do mesmo (Leandro) ter sido delatado pelo réu Rodrigo, os policiais declararam em ambas as fases persecutórias que todos os ocupantes do veículo apresentaram nervosismo excessivo no momento da abordagem policial, bem como utilizavam um veículo alugado previamente modificado para viatura de Bombeiros Civis (com adesivo nas portas dianteiras e giroflex no teto) para o transporte da droga e também usavam roupas características de profissionais civis de guarda-vidas, tudo isso para dificultar eventual atuação da polícia.

É muito importante frisar que a delação possui valor probatório relevante, uma vez que em consonância com os demais elementos de prova.

Somado a isso tudo, tem-se que os próprios réus confirmaram que o suposto curso de bombeiro civil (o qual era o motivo alegado da viagem) sequer foi realizado em Pimenta Bueno/RO. Ademais, a pessoa de Wanderley, ora testemunha de defesa, afirmou categoricamente em juízo que o réu Rodrigo fez curso e é apto a exercer a profissão de bombeiro civil ou guarda-vidas civil, porém não é habilitado para ministrar cursos relacionados a tais áreas.

Nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, é ônus da defesa provar o álibi apresentado para se eximir da responsabilidade penal, o que não ocorreu nos autos.

4. Da mesma forma,
restou isolada a versão de negativa de autoria
apresentada em juízo pela ré
Kethelen (condutora)
.

Em juízo, a ré Kethelen negou a prática ou participação no crime, argumentando que não tinha conhecimento da existência da droga e também não teria concordado com a conduta do marido (ora réu Rodrigo), bem como esclarecendo que seu marido (Rodrigo) não era habilitado para dirigir e, por isto, a mesma teria vindo dirigindo o veículo alugado de Contagem/MG para que o marido ministrasse um curso de Bombeiro Civil na cidade de Pimenta Bueno/RO, para menos de uma dezena de alunos, incluindo o réu Leandro, o que jamais custearia as despesas da viagem.

Entretanto
, o Ministério Público entende que
tal alegação não merece prosperar
, posto que a ré Kethelen não foi coerente em todas as declarações, associado ao nervosismo excessivo demonstrado no momento da abordagem policial, consoante confirmado nos depoimentos dos policiais em ambas as fases persecutórias.

Some a isso, o fato da alegação inverídica e infundada do motivo da viagem de Contagem-MG até Pimenta Bueno-RO, visto que o suposto curso de “bombeiro civil” sequer foi realizado, bem como resta evidente que o veículo utilizado para o transporte da droga era alugado e foi previamente modificado para viatura de Bombeiros Civis (com adesivo nas portas dianteiras e giroflex no teto) e os réus também usavam roupas características de profissionais civis de guarda-vidas, tudo isso para dificultar eventual atuação da polícia.

Sendo assim, há elementos de convicção necessários sobre a participação da ré Kethelen no tráfico, pois não há como descartar a possibilidade de que ela tivesse conhecimento do transporte da droga.

5. Além do acima exposto, tem-se que
o fato do réu Rodrigo
(passageiro do banco dianteiro e marido da ré Kethelen)
ter assumido o transporte da droga não afasta, por si só, a responsabilidade dos demais corréus
(Leandro e Kethelen), principalmente diante do conjunto probatório produzido indicando que tinham conhecimento do transporte da droga, de modo que afastar suas responsabilidades penais por simples negativa de autoria seria admitir um “estado de cegueira deliberada”.

6. O fato dos réus terem
viajado longa distância
para a prática delitiva, ou seja, apenas para buscar a droga interceptada nesta cidade antes de chegar ao seu destino.

Isto restou mais uma vez demonstrado em virtude da
inexistência de bagagem
com quantidade de peças de roupas e objetos de uso pessoal
compatível para uma viagem
, ainda mais para uma viagem
longa (diga-se, de passagem, com cerca de 4 mil km de distância de casa)
, como é o caso dos autos.

Pois, conforme dito pelos próprios réus, eles saíram de Contagem-MG, onde residiam, com destino a Pimenta Bueno-RO e foram presos nesta cidade de Barra do Garças-MT, já retornando ao seu Estado de origem. Inclusive, sequer souberam informar as cidades que percorreram, dizendo que tampouco se hospedaram em hotéis para descansar, alegando que posaram dentro do carro em postos de gasolinas.

Dessa forma, as provas produzidas se mostram aptas a respaldar a condenação dos réus pela conduta que lhes foi imputada.

7. Além da defesa de Leandro (passageiro do banco traseiro) e Kethelen (condutora e esposa do réu Rodrigo) não ter comprovado o álibi sustentado para alegar a negativa de autoria, observa-se que os
depoimentos prestados pelos policiais foram coerentes e harmônicos entre si
, narrando que os três réus estavam visivelmente nervosos no momento da abordagem policial, o que levantou suspeitas e motivou a revista, pessoal e veicular, até a localização da droga em uma mala no interior do porta-malas do veículo.

8. As provas revelam-se bastante firmes e seguras a demonstrar que os três réus se uniram conscientemente e em divisão de tarefas para o transporte do entorpecente, em carro alugado e previamente modificado para viatura de Bombeiros Civis, que visava atingir outro Estado da Federação, sem autorização legal, para o fim de tráfico.

Logo,
provada
a materialidade e
a conduta
de todos os ora
recorrentes não há
como se
falar em absolvição por ausência de provas de autoria ou de participação
, mormente pelas provas amealhadas nos autos.

Além disso,
com a devida vênia ao entendimento da defesa da apelante KETHELEN
, certamente
não
houve
fundamentação genérica, padronizada na r. sentença recorrida
, pois o Magistrado sentenciante se baseou nas provas colhidas na fase inquisitorial, corroboradas por aquelas provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório, bem como descreveu de forma minuciosa a dinâmica delitiva e a ação de cada acusado, ora recorrentes, para a prática da traficância de forma planejada, mediante prévio acordo e divisão de tarefas entre eles.

Somado a isso, a condenação foi fundamentada em
elementos concretos
extraídos da conduta imputada aos ora recorrentes e descritos pela denúncia, os quais
extrapolam os efeitos negativos naturais e inerentes ao tipo penal em análise
.

Portanto, tendo a sentença analisado de forma fundamentada todas as questões discutidas nos autos,
não há que se falar
, no caso concreto,
em nulidade/absolvição por ausência ou deficiência de fundamentação acerca do decreto condenatório
.

Ressalta-se que, por se tratar de
crime de ação múltipla
, para a consumação do delito de tráfico de drogas basta a prática de qualquer uma das condutas descritas no tipo penal, não sendo necessária a comprovação de que o agente comercializava as substâncias encontradas em seu poder”
(id. 178241655) – grifo no original.

Nesse contexto, não obstante a irresignação de fragilidade do acervo probatório, os elementos de convicção coligidos aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à responsabilidade criminal imputada aos apelantes, sobretudo ao se considerar as declarações dos agentes policiais, a apreensão de expressiva quantidade de cocaína [mais de 24 kg], o nervosismo apresentado pelos réus na abordagem e as circunstâncias da prática do crime, consistentes no tráfico interestadual por diversos Estados da Federação, com adaptação do veículo para o devido transporte do entorpecente – aluguel de veículo e a modificação prévia para caracterizá-lo como viatura de Bombeiros Civis, inclusive com instalação de giroflex).

Ademais, há diversas contradições entre os depoimentos extrajudiciais e judiciais dos acusados – relativos à participação no crime, à motivação da viagem, à efetiva realização de curso na cidade de Pimenta Bueno/RO e ao local de coleta da droga –, o que arrefece a tese de negativa de autoria, notadamente porque os depoimentos dos policiais se mostraram coerentes durante toda a persecução criminal.

Destarte, não há falar em absolvição dos réus, por qualquer argumento que seja.

Destaco os seguintes julgados deste Tribunal:

“[...] As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão da apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos testemunhais prestados nos autos, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, autorizando, por consequência, o afastamento da tese absolutória”
(N.U 1000137-73.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023).

“[...] Comprovada a materialidade e a autoria da prática delitiva, em especial os contundentes e harmônicos depoimentos dos policias civis e do adolescente responsável pelo transporte da droga, aliado à inverossimilhança da versão defensiva, a condenação é medida que se impõe [...]”
(N.U 0002717-56.2016.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 28/05/2022).

“Cabendo à defesa o ônus de comprovar suas teses, nos termos do art. 156, CPP, não prospera pedido de absolvição do delito de tráfico, se as versões apresentadas pelos apelantes mostram-se isoladas no conjunto probatório, sem o mínimo respaldo em elemento concreto de convicção, porventura, existente. Os harmônicos testemunhos de policiais, na fase judicial não contraditados e confirmando o teor das declarações prestadas na fase policial, consideram-se plenamente convincentes e idôneos, inexistindo motivo algum para desacreditá-los [...]”
(N.U 0004548-37.2011.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022).

Lado outro, no atinente à causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas, a despeito da alegação aduzida pelos acusados de que não há provas de que o tráfico seria interestadual, ficou evidenciado, incontestavelmente, que a droga teria como destino outro Estado da Federação.

Conforme delineado pelo juízo singular, não há a menor dúvida que a substância entorpecente estava sendo transportada para outro estado, tanto que
“o depoimento do PRF Gonçalo Ramos Pereira Domingues, complementado pelo depoimento do PRF Paulo de Tassio Fontes da Silva, relatam que os acusados saíram de Contagem-MG com destino Pimenta Bueno-RO e depois realizariam o trajeto de volta, não chegando ao seu destino final por conta da abordagem policial”.

Corrobora as declarações dos agentes policiais o relato do corréu Leandro, afirmando em juízo que
“o acusado Rodrigo
pegou a droga na cidade de Pimenta Bueno-RO
, dizendo que deve ter sido quando desceu em um posto de gasolina para fazer necessidades”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, V, DA LEI N. 11.343/06. EXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA INTERESTADUALIDADE DO DELITO. RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do Enunciado N. 587 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para a incidência da majorante prevista no artigo 40, V, da Lei no 11.343/06, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual. Do arrazoado defensivo percebe-se a intenção do apelante de provocar um estado de dúvida quanto a saber ele ou não para onde rumava com os entorpecentes.
Contudo, o contexto da prisão e as informações dadas aos policiais, reproduzidas em juízo, apontam de maneira inequívoca para a interestadualidade do tráfico
”
(TJMS; ACr 0000465-35.2020.8.12.0022; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Ale Ahmad Netto; DJMS 26/10/2021).

A propósito, consoante Súmula n. 587 do STJ,
“para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/06, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual”
.

Destarte,
“presente a intenção inequívoca do recorrente de realizar o transporte interestadual da substância entorpecente - não tendo logrado êxito por circunstâncias alheias a sua vontade -, deve incidir a causa de aumento da pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06”
(STJ, HC n. 441.980/DF, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 21/8/2018).

De igual modo, não merece guarida o pleito de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

Do precedente abaixo, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, depreende-se que, para o reconhecimento da referida benesse não basta ao agente ostentar predicados pessoais favoráveis, mas comprovar que aquela não era sua ocupação habitual:

“[...] A benesse do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 tem como finalidade punir com menor rigor o traficante não habitual, isto é, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida, de modo que, para fazer jus àquele benefício, o agente deve preencher os seguintes requisitos: ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa. [...]”
(HC 162.631/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 20/08/2015, DJe 03/09/2015).

Nesse sentido a lição de Sérgio Ricardo de Souza:

“A vedação consistente na dedicação às atividades criminosas
pode ser extraída a partir da interpretação de elementos válidos de prova que evidenciem que o agente é um profissional do tráfico
ou atua no tráfico de forma permanente ou duradoura”
(Lei Antidrogas Comentada: aspectos penais e processuais, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015, p. 76).

Malgrado as razões expendidas pela combatente defesa, é incontestável o envolvimento dos réus com organização criminosa ou atividade criminosa, pois nem com toda boa vontade deste mundo se pode cogitar que seria a eles confiado, para transporte, quantidade tão vultosa de droga [
mais de 24 kg de cocaína
] se estivessem começando no mundo do tráfico, sobretudo porque se trata de carga de expressivo valor econômico.

E não é só isso. Consoante se infere das declarações colhidas em juízo, os réus possuíam como objetivo realizar o transporte de entorpecente entre municípios do Estado – saindo de Pimenta Bueno/RO com destino a Contagem/MG –, em um veículo alugado e previamente preparado para dificultar a fiscalização, com caracterização do automóvel como viatura de Bombeiros Civis, inclusive com instalação de giroflex e utilização de uniformes pelos seus ocupantes.

Além disso, planejaram com antecedência a viagem, com a preparação do veículo, divisão de tarefas entre os agentes, combinação prévia de locais, horários e destinos, até mesmo de um enredo em caso de abordagem policial – de que ministrariam um curso em Pimenta Bueno/RO, que sequer se realizou, mesmo porque Rodrigo não possuía autorização para exercer a função de instrutor.

Nesse contexto, forçoso reconhecer que, pela análise das provas recolhidas na fase inquisitorial e em juízo – sobretudo pela grande quantidade de entorpecente apreendido em sua posse [
24 kg de cocaína
] e pelo
modus operandi
da prática delitiva, demonstrando envolvimento deles com organização destinada à mercancia ilícita –, evidenciado está que os apelantes se dedicavam à prática de atividades criminosas, fazendo do tráfico ocupação habitual, que não condiz com o traficante ocasional, que a Lei de Drogas quis beneficiar.

Colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.340/2006. RÉU QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] II -
Na hipótese, a despeito da quantidade de droga apreendida - 73, 1 Kg de maconha -, há outros elementos aptos a afastar o tráfico privilegiado. Ademais, a Corte originária destacou "o envolvimento de terceiras pessoas (contratante e aquelas que fazem o carregamento da droga no veículo), a promessa de pagamento (R$ 7.000,00), o uso de veículo preparado"
. Nesse sentido: (AgRg no HC n. 709.231/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 14/2/2022), (HC n. 351.694/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/6/2016).

III - Além disto, rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. Nessa linha: HC n. 479.453/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/05/2019; AgRg no HC n. 457.335/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1°/03/2019; e HC n. 372.973/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/2/2017. [...]
(AgRg no AgRg no HC n. 724.196/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. SUSTENTAÇÃO ORAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 3. A teor do disposto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

4. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC 401.121/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1o/8/2017 e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/5/2017, DJe 30/5/2017).

5.
Os fundamentos utilizados pela Corte de origem para não aplicar o referido redutor ao caso concreto estão em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, na medida em que dizem respeito à dedicação do recorrente à atividade criminosa (tráfico de drogas) evidenciada, sobretudo nas circunstâncias do cometimento do delito - o transporte de 14 kg de maconha e 1,2 kg de cocaína para outro Estado da Federação, em veículo previamente preparado para ocultar a droga, tudo a indicar que não se trataria de traficante eventual
.

6. Desse modo, para modificar o entendimento adotado nas instâncias inferiores de que a prática do tráfico de drogas e a dedicação em atividade criminosa estão configuradas e aplicar a minorante prevista na Lei de Drogas, seria necessário reexaminar o conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível, a teor da Súmula 7 do STJ. Precedentes. [...]
(AgRg no AREsp n. 2.265.647/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023).

Neste ponto, abro um parêntese para destacar que, conforme explanado alhures, a quantidade e a qualidade do entorpecente não foi o único vetor utilizado para o afastamento da minorante, razão pela qual é descabida a tese de
bis in idem
nesta etapa dosimétrica.

Com efeito,
“demonstrado que o recorrido não preenche o requisito subjetivo para o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por ficar comprovada sua dedicação à atividade criminosa, não se pode falar em aplicação, em seu favor, da referida minorante”
(Ap 140749/2016, Des. Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, 12/06/2017).

No que tange ao regime inicial, a pena imposta – superior a 4 (quatro) anos – e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis – quantidade de droga apreendida [24 kg] e a sua natureza nociva [cocaína] – autorizam o regime fechado (STJ, AgRg no HC 800.231/SP – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 30.8.2023; AgRg no HC 718.845/SP – Relatora Min. Laurita Vaz - 25.4.2022).

Nesse sentido:

“[...] 1. Nos termos do art. 33, §§ 1o, 2o e 3o, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e, em se tratando dos crimes previstos na Lei n. 11.343/2006, como no caso, deverá levar em conta o estabelecido no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

2.
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que a quantidade e a nocividade das drogas apreendidas constituem fundamentos idôneos para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso
.

3. No caso, aplicada a pena de 5 anos de reclusão, justifica-se a imposição do regime fechado com base em fundamento concreto, qual seja, as quantidades de drogas apreendidas, circunstância valorada desfavoravelmente ao agravante [...]”
[STJ, AgRg no REsp 1840211/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020].

Por fim,
a defesa de Kethelen Priscila aduz que
“o juiz tem de fundamentar os aspectos fático, jurídico e da necessidade, de acordo com a sua convicção e também de acordo com as provas acostadas nos autos. Sendo assim, devidamente comprovado que a Ré é primária e nunca se envolveu com as malhas da justiça, o direito de recorrer em liberdade é medida que se impõe”.

A prisão domiciliar da ré foi decretada para resguardar a ordem a pública, sobretudo pela gravidade concreta do delito.

Na sentença, a custódia foi preservada, ante a persistência dos fundamentos que a ensejaram, tendo o juízo consignado que,
“considerando a quantidade elevada de entorpecentes; a qualidade variada; a realização do crime entre Estados; a utilização de veículo locado e modificado para se furtar da fiscalização, bem como o concurso de pessoas com divisão de tarefas, entendo como presente o fundamento da necessidade de prisão para fins de garantia da ordem pública, pelo que nego aos acusados o direito de recorrer em liberdade,
principalmente porque responderam ao processo em reclusão e persistentes as razões da preventiva
”.

De fato, analisando as circunstâncias do caso concreto, entendo que subsistem os motivos autorizadores da prisão domiciliar – garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do crime praticado pela acusada –
, razão pela qual não há falar em recorrer em liberdade.

Saliento que, tendo o agente
“permanecido preso[s] durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade,
especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau
” [...] (STJ, AgRg no HC n. 835.255/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 18/12/2023).

De toda sorte,
“torna-se prejudicada a análise do pedido para que seja concedido ao réu o direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, quando já se encontra em fase de julgamento” [...] (TJ/MT, N.U 1021121-12.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024